Tribunal: TJDFT
Processo: 0031343-48.2014.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. SUBSIDIA DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 155 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O delito insculpido no art. 147 do Código Penal (ameaça) tem por finalidade punir aquele que ameaçar alguém, cujo núcleo verbal do tipo compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, de causar à vítima mal injusto e grave.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostrarem em consonância com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
3. As declarações extrajudiciais da vítima, quando em consonância com os relatos das testemunhas, fortalece os outros elementos de prova produzidos nos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa e são aptas a subsidiar o decreto condenatório (art. 155, do CPP).
4. O crime do art. 331 do CP visa resguardar o respeito e prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. A conduta de xingar policiais no exercício de suas funções públicas caracteriza o delito de desacato.
5. Recurso improvido.